Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-93.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Relação de consumo. Vício de qualidade no rádio reconhecida pelas rés. Vício que não foi sanado no prazo de 30 dias, sob o argumento que a

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Relação de consumo. Vício de qualidade no rádio reconhecida pelas rés. Vício que não foi sanado no prazo de 30 dias, sob o argumento que a importação das peças provocou o atraso do conserto. Irrelevância, Art. 19 do CDC. Réus que deverão sanar o vício no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Indenização que deverá levar em consideração o valor de mercado do bem, já que o autor pôde usufruir do automóvel nos últimos anos. Danos morais caracterizados. O consumidor que adquire carro zero quilômetro tem a expectativa de que o bem não apresentará defeitos em um espaço curto de tempo. Indenização reduzida para R$ 2.000,00, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Em que pese o vício apresentado, não houve óbice ao usufruto do bem. Sentença reformada. RECURSOS DE AMBOS OS RÉUS PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003874-93.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e MERCANTIL DISTRIBUIDORA
DE VEÍCULOS LTDA. - MIX LESTE F02, é apelado CLAUDIO FABRICIO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003874-93.2016.8.26.0008
Apelantes: Ford Motor Company Brasil Ltda e Mercantil Distribuidora de
Veículos Ltda. - Mix Leste F02
Apelado: Claudio Fabricio de Souza
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 7.345
COMPRA E VENDA. Ação que visa à condenação da ré
ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência dos pedidos. Apelação dos réus. Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Relação de
consumo. Vício de qualidade no rádio reconhecida pelas
rés. Vício que não foi sanado no prazo de 30 dias, sob o
argumento que a importação das peças provocou o atraso
do conserto. Irrelevância, Art. 19 do CDC. Réus que
deverão sanar o vício no prazo de 30 dias, sob pena de
conversão da obrigação em perdas e danos. Indenização
que deverá levar em consideração o valor de mercado do
bem, já que o autor pôde usufruir do automóvel nos últimos
anos. Danos morais caracterizados. O consumidor que
adquire carro zero quilômetro tem a expectativa de que o
bem não apresentará defeitos em um espaço curto de
tempo. Indenização reduzida para R$ 2.000,00, observados
os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Em que
pese o vício apresentado, não houve óbice ao usufruto do
bem. Sentença reformada. RECURSOS DE AMBOS OS
RÉUS PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra
a r. sentença prolatada a fls. 241/250, que julgou procedentes os pedidos
para condenar as rés, de forma solidária, “a) substituir o veículo por
outro com as mesmas características, da mesma marca, modelo novo,
zero quilômetro ou, na impossibilidade, um similar, zero, no prazo de
30 dias, contados da intimação por ocasião do cumprimento de
sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
forma do art. 513, §2o, c.c. art. 536 e seguintes, da lei processual,
limitado ao valor do bem; b) ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00
(sete mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado
com correção monetária pelos índices da tabela prática do e. TJSP que
deverão incidir a partir da presente data, e juros de mora 1% ao mês a
contar da data da citação” (fls. 250). Sucumbentes, condenou as rés ao
pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários de
advogado em 15% do valor da condenação.
Inconformada, apela a corré Ford Motor Company
do Brasil Ltda a fls. 252/274. Sustenta que o vício no sistema de som foi
reparado em 17/07/2015, razão pela qual é indevida a substituição do
automóvel por outro zero quilômetro. Aduz que em momento algum se
recusou a efetuar os reparos necessários, ao contrário, foi o apelado
quem deixou de encaminhar o veículo a uma concessionária autorizada.
Esclarece que a demora na realização do reparo ocorreu porque a peça é
importada, de forma que o atraso para a substituição do produto ocorreu
por razões alheias à sua vontade. Todavia, tais fatos não impediram a
utilização do automóvel pelo demandante. Destaca que o problema
relatado pode ser resolvido com a simples troca da peça, de modo que é
incabível a substituição do automóvel por um novo. Por tais motivos, o
autor não faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. Caso
não seja esse o entendimento da Turma Julgadora, requer a redução do
valor da indenização com incidência de juros de mora desde a data do
arbitramento. Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença.
Mercantil Distribuidora De Veículos Ltda apela a
fls. 277/299, oportunidade em que argui preliminar de ilegitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
passiva, nos termos dos artigos 12 e 13 do CDC. No mérito, sustenta
que a substituição do veículo por outro zero quilômetro é incabível
porque os fatos narrados na inicial não impediram que o autor
usufruísse o bem adquirido. Em meados de maio de 2017, o veículo já
registrava 19.000 km rodados. Assim, o pedido de indenização por
danos morais deve ser julgado improcedente. Subsidiariamente, requer
a redução do valor da indenização. Por tais motivos, interpôs o presente
recurso de apelação.
Contrarrazões a fls. 304/311.
Não há oposição ao julgamento virtual (fls. 314).
É o relatório.
Afasto preliminar de ilegitimidade passiva. O
corréu Mercamtil Distribuidora de Veículos é fornecedor de produto
durável, razão pela qual responde pela existência de vícios de qualidade
nos exatos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. A
responsabilidade subsidiária do comerciante prevista no artigo 13 do
Código ocorre apenas nas hipóteses de responsabilidade por fato do
produto (acidente de consumo), o que não é a hipótese aqui discutida.
Quanto ao mais, os recursos preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, ambos do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação ajuizada por Claudio Fabricio de
Souza em face de Mercantil Distribuidora de Veículos Ltda Mix Leste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
F02 e Ford Motor Company do Brasil Ltda que visa à condenação dos
réus ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na substituição
do veículo, e ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais.
De acordo com a narrativa da inicial, no dia
17/07/2015, o autor adquiriu um Ford Focus SD Titanium 2.0L, zero
quilômetro. No dia 21/07/2015, ao retirar o veículo da concessionária
informou ao funcionário que o rádio do veículo estava com uma
chiadeira anormal. No dia 10/08/2015 o veículo foi levado à
concessionária para que verificasse a origem do problema, ocasião em
que foi informado a respeito da necessidade da troca do rádio.
Entretanto, ainda assim, o rádio apresentou defeito. Decorridos 8 meses
e muitas idas e vindas à oficina sem que o defeito fosse sanado, ajuizou
a apresente ação.
O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, sob o
argumento de que “ficou comprovado que o veículo apresentou o
problema no rádio, relatado na inicial e não foi sanado até a data da
propositura da demanda, optando o requerente pela substituição do
bem, conforme lhe faculta o Código de Defesa do Consumidor” (fls.
247).
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
A relação jurídica firmada entre as partes é de
consumo, o que torna imperioso aplicar à espécie o Código de Defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Consumidor, com todos os princípios e cláusulas gerais que lhe são
inerentes em especial, a responsabilidade civil objetiva da fornecedora
do produto e a inversão do ônus da prova.
É fato incontroverso (porque não impugnado pelas
rés) que o rádio do automóvel adquirido pelo autor apresentou vício de
qualidade, fato que ensejou a troca do produto.
Todavia, o autor alega que o problema persiste,
razão pela qual requereu a substituição do bem, nos termos do artigo 19,
inciso III, do Código de Processo Civil.
Das defesas apresentadas pelas rés, verifica-se que a
substituição de algumas peças é suficiente para sanar os problemas
narrados na inicial. Desse modo, incabível o pedido de substituição do
veículo por um zero quilômetro.
Isto porque, em que pese o vício apresentado pelo
veículo, não houve qualquer óbice para o usufruto do bem pelo
demandante. O veículo, adquirido no ano de 2015, vem sendo utilizado
normalmente pelo autor, sem quaisquer outros problemas. Tanto o é que
o automóvel registrou 19.173 quilômetros rodados (fls. 231) em maio
de 2017.
Esse é o entendimento desta Turma Julgadora:
RECURSO APELAÇÃO CIVEL - BEM MÓVEL COMPRA
E VENDA VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO
RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO REDIBITÓRIA
CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. 1) Autor,
adquirente de veículo automotor zero quilômetro no ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2010, que pretende a redibição do negócio jurídico ao
fundamento de que está eivado de vícios não sanados pelas
requeridas
(
concessionária
e
fabricante
)
administrativamente. 2) Vícios de qualidade incontroversos
no momento posterior à tradição, operada há mais de 07 (
sete ) anos. Todavia, consertados sem custo ao consumidor
por garantia. 3) Perícia judicial certificando que o bem se
encontra em perfeitas condições de uso e sem danos que
comprometam a sua segurança ou lhe diminuam sensivelmente o valor. Destaque apenas para o
reconhecimento de oxidação no teto do bem, próximo à
antena do rádio. Dano passível de correção. 4) Sentença de
improcedência do pedido redibitório e de procedência do
pedido de reparação moral. 5) Recurso de apelação da
fabricante e recurso adesivo do autor, cada qual rogando
pela reforma da sentença em seu interesse. RECURSO -
APELAÇÃO CÍVEL BEM MOVEL COMPRA E VENDA
VEICULO
AUTOMOTOR
ZERO
QUILOMETRO

RELAÇÃO
CONSUMERISTA
-
AÇÃO
REDIBITORIA
CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL RECURSO DA
CORREQUERIDA FABRICANTE. Insurgência quanto à
reparação moral deferida ao autor. Dano moral evidenciado.
"Quantum" reparatório arbitrado na sentença, contudo,
excessivo ao patamar da causa. Redução substancial de R$
15.000,00 ( quinze mil reais ) mais encargos moratórios, com
valor atual aproximado a R$ 38.000,00 ( trinta e oito mil
reais ), para R$ 10.000,00 ( dez mil ) em valores atuais, com
encargos a partir deste novo arbitramento. Procedência.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da
correquerida fabricante em parte provido. RECURSO -
ADESIVO
BEM MOVEL
COMPRA E VENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VEICULO
AUTOMOTOR
ZERO
QUILOMETRO

RELAÇÃO
CONSUMERISTA
-
AÇÃO
REDIBITORIA
CUMULADAS COM REPARAÇÃO MORAL
RECURSO
ADESIVO DO AUTOR: Insistência na redibição do negócio
jurídico ao fundamento de que o veículo se encontra viciado,
por conter oxidação em seu teto, próximo à antena do rádio.
Vício de oxidação, contudo, não autorizativo de desfazimento
do negócio jurídico, porquanto não impõe risco à saúde e
segurança do consumidor ou importa em diminuição do valor
do veículo. O vício oculto que autoriza a rejeição do bem com
a restituição do valor por ele pago é o substancial, pertinente
à sua utilidade natural, não, pois, aquele caracterizado por
fatores exógenos de ordem psicológica ou moral como o
evidenciado no caso, em que o consumidor aduz ter
desgostado do veículo em razão das pequenas falhas de
corrosão. Redibição improcedente. Imposição, contudo, do
dever de reparação do vício de oxidação às requeridas, sob
pena de multa diária. Majoração da reparação moral
prejudicada, ante o acolhimento do recurso de apelação da
parte adversa para reduzir a reparação. Procedência.
Sentença parcialmente reformada. Recurso adesivo em parte
provido. TJSP; Apelação Cível 0005150-89.2011.8.26.0126;
Relator: Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
22/02/2018.
Desse modo, tendo em vista a utilização do
automóvel por um período de dois anos, os réus deverão providenciar a
substituição das peças necessárias para o reparo do vício relatado na
inicial, no prazo de 30 (trinta) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
razão não assiste aos apelantes.
O autor adquiriu um veículo zero quilômetro que
presentou vício de qualidade no rádio.
Os réus não só descumpriram os prazos previstos no
artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor como o submeteram a
verdadeira via crucis para ver o defeito sanado. Após 8 meses da
aquisição do automóvel o demandante se viu obrigado a ajuizar a
presente ação para que os réus sanassem os vícios apresentados pelo
veículo, fato que supera os meros aborrecimentos do dia a dia.
Quando o consumidor opta pela compra de carro
zero quilômetro leva em consideração a procedência do veículo. Em
outras palavras, o consumidor ao adquirir veículo novo não espera que
tal bem apresente problemas tão cedo, como na hipótese dos autos.
Mediante tal ponderação norteadora do dano moral,
o quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa
do agente e com a situação econômica do causador do dano, em
observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, faz-se imperiosa a redução do montante de
R$ 7.000,00 para R$ 2.000,00. Isso porque o veículo apresentou vício
apenas no funcionamento do rádio e, como já mencionado, não houve
qualquer óbice para o usufruto do veículo que, aliás, registrou 19.173
Km rodados em maio de 2017 (fls. 231).
Referida quantia se mostra adequada a indenizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lesão moral suportada pelo demandante, não lhe acarretando
enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar
o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta aos réus, não
os levando à bancarrota.
Apesar da parcial reforma da sentença, mantenho a
condenação das rés ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, tal como fixado pelo juiz de primeiro grau, não
havendo que se falar na majoração de honorários recursais em razão do
parcial provimento dos recursos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS, determinar que os réus
promovam as trocas das peças defeituosas no prazo de 30 dias, bem
como para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
2.000,00.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora